Tribunal: STF
Processo: RE 1402891
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática Entendimento do art. 557, caput, segunda parte e § 1.º-A, do CPC Possibilidade, independentemente de outros pressupostos Cabível ao relator negar provimento, de forma monocrática, a recurso que se apresentar em confronto com jurisprudência dominante do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior, ante o disposto no art. 557, caput, segunda parte do Cód. Proc. Civil, independentemente de ser manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, pressupostos distintos, contidos na primeira parte do artigo de lei (art. 557, caput, segunda parte, do CPC).”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vício de omissão não caracterizado Recurso destinado ao prequestionamento de dispositivos legais tidos por contrariados Desnecessidade de referência expressa Embargos rejeitados.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal e 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, bem como afirma que a Corte de origem decidiu de forma contrário ao entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17. 



    Nesse sentido, declara que houve pagamento a maior a favor da parte recorrida quando do execução da desapropriação, sendo necessário o “refazimento dos cálculos para que se revertesse em favor dos cofres públicos os valores pagos a maior.”



    Sustenta que os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça, quando da última parcela do precatório, “incluíram juros moratórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751”.



    Assevera, também, que durante o prazo previsto na Constituição da República para o pagamento de precatório, não são computáveis juros de mora.



    A Corte de origem, ao reexaminar o feito à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 590.751/SP, feito paradigma do Tema n° 132 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido.



    Decido.



    No que se refere à impossibilidade de incidência de juros moratórios no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, não procede a irresignação, uma vez que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referidas matéria, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Com razão o recorrente, entretanto, quanto à alegação de que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento. Confira-se a ementa do leading case, firmado em sede de repercussão geral (Tema 132):



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/11). (Grifei).



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 914.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.103.528/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/12/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que adimplidas a tempo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente